Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001987-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), DIRCEU CAPELLI - CPF: 763.674.019-20 (AGRAVANTE), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), VIVIANE PEREIRA CAPELLI - CPF: 059.333.051-03 (AGRAVADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. G. C. - CPF: 113.173.581-12 (AGRAVADO), L. C. C. - CPF: 078.772.571-47 (AGRAVADO), VIVIANE PEREIRA CAPELLI - CPF: 059.333.051-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS
– PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DAS FILHAS MENORES DE IDADE – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA,
DESPROVIDO.

Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de
“
reversão de guarda unilateral para guarda unilateral em favor da agravada com regulamentação de visitas para o agravante/genitor, com a indicação de um familiar para retirar as menores na residência da agravada” (sic)
, verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1001987-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

DIRCEU CAPELLI

AGRAVADAS:
L.C.C. e L.G.C., menores, representadas por
VIVIANE PEREIRA CAPELLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIRCEU CAPELLI
, contra decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juiz
da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT
,
Dr.

Fabrício Savazzi Bertoncini
, lançada nos autos da Ação de Divórcio c/c Alimentos, Guarda e Partilha de Bens no. 1003153-84.2023.8.11.0018
,
ajuizada por
L.C.C. (12/06/2016) e L.G.C. (DN 15/09/2021
)

representadas por
VIVIANE PEREIRA CAPELLI
, que, dentre outros pontos, fixou os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente em favor das filhas menores, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extras, pagas após apresentação de comprovantes fiscais, bem como regularizou a guarda provisória as infantes em favor da genitora.

Em suas razões recursais,
o agravante relata que o valor de um salário mínimo vigente, impossibilita-o de adimplir regularmente com os alimentos, haja vista que impacta na sua própria subsistência.

Sustenta que
“Além disso, a fixação deve observar as condições financeiras da pessoa obrigada, conforme a dicção dos Art. 1694 e 1695 do Código Civil”
(sic)

Destaca que é prestador de serviço, por meio de diária, trabalhando em açougue e churrasqueiro aos finais de semana, com renda instável, recebendo valores inferiores a 2 (dois) salários mínimos.

Ressalta que antes da separação do casal, todas as despesas da residência eram compartilhadas, todavia agora a sua ex-cônjuge deixou todas as dívidas para o agravante pagar, como: parcelas da mobília (que retirou da casa), parcela do veículo, financiamento da energia fotovoltaica e parcelas do cartão de crédito.

Pontua que o agravante tem outros filhos e diante dos vencimentos não lhe sobra nada para subsistência.

Por outro lado, diz que é “
irrefutável que, não apenas na seara da atribuição de guarda, mas em todas as questões relativas a menores, o melhor interesse da criança deve ser o critério norteador de toda e qualquer decisão”
de modo que o melhor interessas das crianças deve ser observado na reversão da guarda unilateral para guarda unilateral em favor da agravada com regulamentação de visitas para o agravante/genitor, assim indicando um familiar para retirar as menores na residência da genitora.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso “
para o justo fim de ser reformada a r. decisão agravada, no sentido minorar os alimentos provisórios fixados, para que estes sejam no valor de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), mensais, correspondendo a 30% de 1 (um) salário mínimo, para duas menores e REVERSÃO DE GUARDA UNILATERAL para GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DO AGRAVADA com REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PARA O AGRAVANTE/GENITOR, assim indicando um familiar para retirar as menores na residência da agravada”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 16/02/2024, conforme Id 202177685.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 206962176.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.

Dalva Maria de Jesus Almeida
, opina pelo desprovimento do recurso (Id 211766661).

Preparo recolhido no Id 201212168.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante pretende a reforma da decisão agravada para o fim de que seja minorada a verba alimentar fixada em
01 (um) salário mínimo vigente, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
, bem como seja regulamentado o direito de visita das filhas
L.C.C. (12/06/2016) e L.G.C. (DN 15/09/2021
)

Quanto ao primeiro ponto, conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que o agravante não demonstrou de forma inequívoca sua incapacidade de suportar os alimentos fixados em favor das filhas, visto que a
pensão foi arbitrada em valor suficiente para atender as demandas das menores, não sendo cabível a redução, sob pena de tornar inócua a obrigação.

Vale lembrar que as
necessidades
de crianças em
tenra idade
são
presumidas
(alimentação, roupas, lazer, etc.) para que tenha garantido um crescimento saudável e digno, com acesso à educação, cultura e lazer.

Por esse motivo, por prudência, a verba alimentar arbitrada na origem, em favor das infantes deve ser mantida, porquanto inexistem nos autos elementos de prova capazes de sustentar a sua redução.

Registra-se, por oportuno, que a obrigação de sustento dos filhos impõe que pai e mãe compartilhem suas despesas, concorrendo cada um na medida de sua própria disponibilidade. O que não se pode é atribuir tal encargo de maneira exacerbada ou exclusiva a apenas uma das partes, como quer o agravante.

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade das alimentandas e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados pelo Magistrado singular.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
desta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS E REGULARIZAÇÃO DE VISITAS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. Sem a demonstração da redução da capacidade financeira do alimentante, e em atenção ao trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos fixados na origem. Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, a manutenção da verba alimentar é medida que se impõe”
(TJ-MT - AI: 10026788520238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS C/C GUARDA COMPARTILHADA -
REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1o, DO CC/02 –
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1o, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável. Deve-se permanecer a obrigação de alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à minoração ou exoneração da verba alimentar”
(TJ-MT 10187915120228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023)

Por fim, quanto ao pedido de
“
reversão de guarda unilateral para guarda unilateral em favor da agravada com regulamentação de visitas para o agravante/genitor, com a indicação de um familiar para retirar as menores na residência da agravada” (sic)
, verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO,
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024